Tribunal: TJSP
Processo: 1022395-05.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*Ação de rescisão contratual c.c. perdas e danos e indenização por danos morais – contratação de serviços para reforma da residência do autor, que pretende receber multa contratual e danos morais pelo atraso na execução dos serviços – inadmissibilidade – demonstram os autos que o postulante, que é desprovido de conhecimentos técnicos para tanto, foi o responsável pela determinação do que

Ementa:
*Ação de rescisão contratual c.c. perdas e danos e indenização por danos morais – contratação de serviços para reforma da residência do autor, que pretende receber multa contratual e danos morais pelo atraso na execução dos serviços – inadmissibilidade – demonstram os autos que o postulante, que é desprovido de conhecimentos técnicos para tanto, foi o responsável pela determinação do que deveria ser feito e sua forma – ausência de projeto prévio, cronograma, plantas, medições técnicas e demais requisitos para embasar uma obra como aquela contratada pelo requerente – não produzida pericial técnica, apesar da oportunizado concedida ao autor – inteligência do art. 333. inc. I, do CPC/15 - demanda improcedente – sucumbência do requerente - recurso improvido.*